Tribunal: TJDFT
Processo: 0726405-80.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu (ID 30805937) contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais.
2. Na hipótese, o recorrente, não beneficiário da gratuidade da justiça, embora tenha efetuado o pagamento do preparo (ID 30805939), deixou de comprovar o recolhimento das custas, bem como anexar a guia referente ao comprovante de pagamento anexado ao ID 30805939 (pág. 2) no prazo assinado por lei.
3. O recurso inominado se sujeita a preparo - compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição -, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 31 do Regimento Interno das Turma Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT c/c art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95).
4. Não constatado o pagamento das custas recursais dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
5. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.